Tribunal: TJMT
Processo: 1009336-62.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
Medida Cautelar Inominada n. 1009336-62.2022.8.11.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Requerido: Clemilson Matias de Sousa
Juízo de origem: 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal interposto contra decisão proferida nos autos processo executivo de pena n. 0005826-47.2016.811.0007, em trâmite na 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que concedeu progressão para o regime semiaberto a Clemilson Matias de Sousa, sem a sua prévia submissão a exame criminológico.
O requerente sustenta, em síntese, que nos autos acima mencionados, manifestou-se pela realização do exame criminológico para, somente após, ser analisada a possibilidade de conceder o benefício da progressão regimental ao requerido, o que foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau.
Aduz que os delitos pelos quais o requerido foi condenado foram cometidos com violência contra a pessoa, e que o crime de homicídio constante de uma das guias de execução penal consiste em crime qualificado, cometido mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e para assegurar a impunidade de outro crime (estupro e furto simples), uma vez que após o requerido “constranger a vítima Francisca Sousa dos Santos a manter conjunção carnal consigo mediante violência e grave ameaça, assassinou-a no interior da residência desta, desferindo contra a mesma duas facadas, uma na região da nuca à esquerda e outra na região carotidiana esquerda. Na ocasião, o denunciado ainda aproveitou para subtrair daquela residência 02 (dois) aparelhos de telefonia celular” (Id. 128363152, p. 7), situação que projeta sobre no reeducando a figura de um indivíduo que não tem apreço pela vida humana ou nem sequer empatia pela vítima.
Assevera ainda que “a forma brutal como foi praticado o crime, pelos motivos mais repugnantes possíveis, diz muito sobre a personalidade do recorrido e, induvidosamente, demonstra a frieza e periculosidade incomuns, de modo que apenas o exame criminológico será capaz de evidenciar se ele possui maturidade e autodisciplina indispensável à retomada da liberdade” (Id. 128363152, p. 8).
Nesse contexto, entende que é de rigor a reforma da decisão impugnada, no sentido de recolher o requerido ao cárcere pelo período necessário à comprovação do implemento do requisito subjetivo com a realização do exame criminológico e superação de eventual período de prova, em caso de conclusão pela ausência de mérito do apenado.
Por fim, afirma que embora seja necessária a reforma da decisão para que seja restabelecido o regime fechado, objetivando a realização de exame criminológico para averiguação de eventual satisfação do requisito subjetivo para progressão de regime, na remota hipótese de não ser atribuído efeito suspensivo ao presente agravo interposto, pugna pela fixação do monitoramento eletrônico como uma das condições de cumprimento de pena em regime mais brando.
Diante de tais asserções, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, para que seja suspensa a progressão de regime concedida a Clemilson Matias de Sousa, determinando o seu imediato retorno ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, com a expedição e cumprimento de mandado prisional. Subsidiariamente, pugna “pela atribuição do efeito suspensivo ao agravo interposto no âmbito da execução penal em exame, para fixar o monitoramento eletrônico como condição para cumprimento da pena em regime semiaberto, além das condições já estabelecidas pelo Juízo a quo” (Id. 128363152, p. 14).
No mérito, pugna pela confirmação da liminar porventura concedida (Id. 128363152, pp. 1-14).
É o relatório.
Conforme se verifica, em suma, o Ministério Público pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo em execução interposto da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos do processo executivo n. 0005826-47.2016.811.0007, que concedeu ao requerido a progressão ao regime semiaberto sem a realização de exame criminológico, a fim de que seja conduzido ao regime fechado, até a apreciação definitiva do mencionado recurso.
É cediço que o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 604, passando a entender que o mandado de segurança não se presta a conferir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público, de modo que, mediante aplicação analógica de regras do Código de Processo Civil, é possível admitir-se o manuseio da medida cautelar inominada, como instrumento processual para atribuir efeito suspensivo a recurso.
Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA COM O FIM DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SUBSTITUIU A PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HC COLETIVO N.o 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA A ORDEM. 1. É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que substituiu a prisão preventiva da Paciente pela domiciliar. Inaplicável, ao caso, a Súmula n.o 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedente” (HC 468.526/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.11.2018) – destaquei.
Lado outro, como é cediço, via de regra, não há de ser conferido efeito suspensivo ao stricto sensu interposto, salvo se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do agravo em execução e o perigo da demora na análise da irresignação.
No caso vertente, porém, constato que a decisão que concedeu a progressão de regime (semiaberto) ao requerido aparentemente não se afigura completamente desprovida de fundamentação, na medida em que a Lei de Execuções Penais exige como requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime do reeducando, apenas, o atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisional, tal como se infere da leitura do art. 112, 1o, da LEP:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...)
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”.
Dessa forma, a necessidade de realização de exame criminológico para a apreciação da progressão de regime deixou de ser imposição legal, conquanto não se possa, igualmente, esquecer que o magistrado, sempre que entender necessário, diante da análise do caso concreto, poderá determinar a realização da perícia que julgar pertinente, por meio de decisão fundamentada, em cumprimento às disposições contidas nos art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 112, § 2o, da Lei de Execução Penal.
Nesse sentido, a propósito, foi editada a Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
Da mesma forma, aparentemente, não constato plausibilidade para colocação de tornozeleira eletrônica no requerido, uma vez que, não obstante a ausência de monitoração eletrônica do reeducando, a ele foi imposta uma série de condições, dentre elas, o repouso domiciliar noturno e o comparecimento mensal para informar suas atividades, motivo pelo qual, ocorrendo qualquer violação destas, por certo o juízo da execução penal analisará a possibilidade de regressão de regime.
Destarte, em juízo de cognição sumária, cotejando os documentos colacionados, à vista do direito posto nestes autos, não observo de forma inequívoca a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência reclamada, até porque, entendo prudente resguardar o princípio da confiança no juiz da causa, que por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, tem mais condições de aquilatar as necessidades do processo e da própria custódia do requerido.
Diante de tais asserções, indefiro a liminar pretendida.
Aplicando por analogia o art. 306 do Código de Processo Civil, e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, cite-se o requerido, para contestar o pedido inicial no prazo legal.
Intime-se a autoridade judiciária acerca do ora deliberado, a fim de que preste as informações no prazo legal.
Colha-se parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Às Providências.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator